Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DECISÃO O apelante/autor, em suas razões recursais (ID 73806533), requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Houve indeferimento da gratuidade de justiça pelo juiz a quo em, ao menos, duas oportunidades (ID’s 73806440 e 73806502). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O réu, ora apelante, não recolheu o preparo recursal, sob a justificativa de renovação do pedido de gratuidade judiciária nesta Instância Revisora, sendo esta, inclusive, a única irresignação trazida em seu recurso de apelação. Inobstante, em que pese o requerimento de concessão de gratuidade da Justiça possa ser feito em qualquer instância ou em qualquer momento processual, o aludido entendimento não tem o condão de transmudar a natureza da gratuidade da Justiça de direito disponível em matéria de ordem pública, inalcançável pelo instituto da preclusão, tampouco a sua concessão gera efeitos retroativos. No caso, o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo apelante já havia sido indeferido pelo magistrado a quo por meio de decisões contra as quais não foram interpostos recursos à época, de forma que não pode ele reavivar tal pleito agora em sede recursal, em razão do instituto da preclusão temporal, cuja eventual reapreciação está condicionada à existência de fato novo relativo à capacidade financeira do postulante, que não restou alegada nos autos. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. 1. A gratuidade de justiça indeferida mediante decisão interlocutória alcançada pela preclusão não pode ser reapreciada em apelação contra sentença que indeferiu a inicial por falta de recolhimento das custas. 2. A possibilidade da gratuidade ser deferida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição não é incompatível com o instituto da preclusão. Assim, preclusa a decisão que indeferiu o benefício, a reapreciação da matéria condiciona-se à existência de fato novo relativo à capacidade financeira do postulante. 3. "O preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção." (TJDFT 19). (Acórdão 887683, 20140111785619APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 14/9/2015. Pág.: 554) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. APELAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO-ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em que pese o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça possa ser realizado em qualquer instância ou em qualquer momento processual, a gratuidade judiciária possui natureza de direito disponível, sujeitando-se à preclusão, portanto. 2 - Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça por meio de decisão interlocutória à qual a parte não apresentou irresignação recursal adequada e no momento oportuno, há de se reconhecer a preclusão da matéria. 3 - Havendo sido indeferida a gratuidade de Justiça à parte, por meio de decisão alcançada pela preclusão, a interposição de Apelação ou de Agravo de Instrumento não prescinde da comprovação, no ato de interposição, do recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 511 e 525, § 1o, do CPC. 4 - Peculiaridades do caso concreto em que, indeferida a gratuidade judiciária, a matéria precluiu, tendo sido concedido à parte prazo para recolhimento das custas processuais, que não foi efetuado, sobrevindo, por conseguinte, sentença de extinção do Feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC. A Apelação interposta não foi acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, tendo sido reconhecida a sua deserção. Outrossim, interposto Agravo de Instrumento contra este pronunciamento judicial, não foi efetuado o preparo. Agravo desprovido. (Acórdão 678637, 20130020010138AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 27/5/2013. Pág.: 218) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade, derivada da preclusão da matéria atinente à gratuidade de justiça postulada pelo recorrente e indeferida durante o curso da lide na instância de origem, sem a interposição do recurso cabível à época. Operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator